Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727911-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINALVA DIAS DA SILVA, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO DESPACHO Sem prejuízo do prazo concedido para contrarrazões ao recurso, manifeste-se a parte agravada acerca da petição e dos documentos juntados no ID 49354423. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora